Tribunal: TJSP
Processo: 1009382-70.2018.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material consignado na fundamentação do voto do recurso de apelação cível – Retificação de rigor – Omissão – Acolhida em parte apenas para determinar a devolução dos valores pagos a maior a título de mensalidade de plano de saúde – Reajuste por aumento da sinistralidade que não se configura nulo, por si só, mas não prescinde de comprovação para possibilitar sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material consignado na fundamentação do voto do recurso de apelação cível – Retificação de rigor – Omissão – Acolhida em parte apenas para determinar a devolução dos valores pagos a maior a título de mensalidade de plano de saúde – Reajuste por aumento da sinistralidade que não se configura nulo, por si só, mas não prescinde de comprovação para possibilitar sua aplicação - Acórdão bem fundamentado - Embargos acolhidos em parte.